Tribunal: TJSP
Processo: 0066173-43.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1995 a 2004. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC/15, em razão da prescrição Insurgência da Municipalidade. Acolhimento em parte.

Exercícios de 1995 a 1999: Ação ajuizada tardiamente em 15/08/2007 na vigência da LC 118/2005. Prescrição originária consumada. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1995 a 2004. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC/15, em razão da prescrição Insurgência da Municipalidade. Acolhimento em parte.

Exercícios de 1995 a 1999: Ação ajuizada tardiamente em 15/08/2007 na vigência da LC 118/2005. Prescrição originária consumada. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. n. 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição e tampouco causa suspensiva da exigibilidade do crédito.

Exercícios de 2001 a 2004: Interrupção da prescrição que ocorreu com o despacho que ordenou a citação, retroagindo à data da propositura da ação (art. 240, §1o CPC/2015). Processo que permaneceu paralisado por falta de impulso oficial. Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar acerca do prosseguimento do feito. Inteligência dos artigos 7o e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada.

Recurso parcialmente provido.